Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0711694-35.2023.8.07.0005 DESPACHO O id. 66000484 noticia o falecimento da apelada, Anna Maria Brandao Silva, no dia 26/11/2023, bem como que seriam seus herdeiros Linda Rosa Brandão Phillips e Nicácio Apolinário Silva Filho, genitores da autora. De acordo com a certidão de óbito, a apelada/falecida não deixou filhos, mas deixou bens a inventariar (id. 55090547). Nesse contexto, frise-se que, de acordo com o art. 75, inc. VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Com efeito, “Enquanto não partilhados os bens da herança é o espólio que se legitima como parte passiva e ativa para estar em juízo. Quem o representa é o inventariante (CPC 75 VII). Antes da nomeação do inventariante, é o administrador provisório que representa ativa e passivamente o espólio (CPC 613). Depois do trânsito em julgado da sentença de partilha (CPC 655), os herdeiros, exibindo o respectivo formal de partilha, podem postular habilitação em juízo, no lugar do espólio, sendo vedado ao inventariante continuar a representação do espólio. O juiz da causa que tramitava, tendo como parte espólio que deixou de existir, pode determinar a suspensão do processo até que seja regularizada a situação (CPC 313 I)”[1]. Assim, nos termos do art. 110 c/c art. 313, inc. I e § 2o, inc. II, do CPC, suspendo o processo e determino a intimação do espólio da apelada, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos mencionados herdeiros, nos endereços destacados na petição de id. 66000484, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, regularizando a representação processual. Por fim, à apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (dias) úteis, quanto à petição de id. 66000484. Intimem-se. Após, tornem conclusos os autos. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618&gt;